Tribunal: TJPA
Processo: 0842749-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842749-02.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

APELADO: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0842749-02.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

ADVOGADA: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA

ADVOGADA: JULIA FLORES

AGRAVADA: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SOSTENES ALVES DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face da sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de produção antecipada de provas, por ausência de interesse processual, conforme o art. 485, VI, do CPC. A ação visava comprovar suposto erro aritmético em laudo pericial homologado em processo anterior, já transitado em julgado, sustentando-se que se tratava de vício objetivo e não de rediscussão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de provas é meio processual adequado para impugnar erro material em laudo pericial já homologado por sentença transitada em julgado; e (ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por não indicar suposta via processual alternativa à utilizada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de produção antecipada de provas tem finalidade restrita às hipóteses do art. 381 do CPC, especialmente nos casos em que a prova visa evitar ou justificar futura demanda judicial, sendo incabível para impugnação de laudo pericial já homologado judicialmente em ação com trânsito em julgado.

4.

A pretensão deduzida pela agravante não se enquadra nas hipóteses legais do art. 381 do CPC, pois visa reabrir discussão sobre matéria já decidida, ainda que sob o argumento de erro material, o que caracteriza inadequação do meio processual e ausência do binômio necessidade/adequação, imprescindível ao interesse processual.

5.

A existência de erro aritmético em cálculo homologado deve ser discutida no processo originário ou por meio de ação própria, não sendo a produção antecipada de provas instrumento idôneo para desconstituir efeitos da coisa julgada.

6.

A decisão monocrática observou o disposto no art. 133 do Regimento Interno do TJPA e está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual é lícita a técnica da fundamentação per relationem (Tema 1.306), sendo desnecessária a indicação de via processual alternativa, dado que não cabe ao Judiciário prestar função consultiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção antecipada de provas não é meio processual adequado para impugnar laudo pericial homologado por sentença transitada em julgado.

2.

A ausência do binômio necessidade e adequação configura falta de interesse processual, ensejando a extinção da ação sem resolução de mérito.

3.

A técnica da fundamentação per relationem é válida desde que as questões relevantes ao julgamento sejam enfrentadas, ainda que de forma sucinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 485, VI, 505, 507 e 1.021, § 3º; RI-TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; TJSP, Apelação Cível nº 1008788-52.2023.8.26.0269, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 27.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1090453-83.2021.8.26.0100, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 23.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação protocolada em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a
ação de produção antecipada de provas,
por carência de ação em decorrência da falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que o pedido de produção antecipada de provas visava exclusivamente à
verificação técnica de erro aritmético material
ocorrido em laudo pericial homologado em demanda anterior, erro esse que teria majorado em mais de 900% o valor da condenação.

Alega que não pretende rediscutir mérito já julgado, tampouco impugnar a metodologia pericial, mas apenas comprovar
vício objetivo insuscetível de preclusão
, consistente na aplicação equivocada de índice numérico.

Critica a extinção do feito sem julgamento de mérito e aponta como
indevida
a fundamentação da relatora, que teria afastado a admissibilidade da via eleita sem indicar alternativa jurídica viável.

Defende a
adequação da ação de produção antecipada de provas
como meio legítimo de resguardar direito e viabilizar eventual autocomposição ou ação regressiva, e requer a concessão de
efeito suspensivo
para evitar execução com base em valor supostamente indevido, reforçando o risco de
dano irreparável
.

Ao final, pleiteia a
reforma da decisão agravada
para permitir o prosseguimento da ação originária.

A agravada P. S. Ribeiro Comércio e Representações Ltda. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela empresa Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda., sustentando, em síntese, que o recurso se limita a reiterar os mesmos argumentos infundados já expostos no recurso de apelação.

Defende que a ação de produção antecipada de provas ajuizada pela agravante tem caráter manifestamente inadequado, visando unicamente rediscutir cálculos periciais que já foram homologados por sentença transitada em julgado na ação principal.

Argumenta que a pretensão da agravante está eivada de manifesta falta de interesse processual, configurando inovação indevida no processo civil, e que, por consequência, a decisão monocrática da relatora, ao indeferir a petição inicial e negar provimento à apelação, deve ser mantida.

Sustenta, ainda, que o Agravo Interno não comporta efeito suspensivo, não havendo previsão legal para tanto (art. 1.021 do CPC e RI do TJ/PA), e que a alegação de inadequação da decisão monocrática é descabida, uma vez que foi proferida nos termos do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo suprida pelo julgamento colegiado do agravo.

No mérito, reforça que a ação de produção antecipada foi proposta com o intuito de questionar, sob o pretexto de erro técnico, cálculos já acolhidos judicialmente, o que é vedado em razão da preclusão e da coisa julgada (arts. 223, 505 e 507 do CPC).

Por fim, rebate a alegação de contradição quanto à possibilidade de ajuizamento de ação própria, esclarecendo que o Poder Judiciário não exerce função consultiva e não cabe ao juiz indicar o meio processual adequado à parte.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de produção antecipada de provas, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da sentença de extinção, sob o fundamento de que a pretensão deduzida – produção antecipada de prova pericial – não se prestaria para desconstituir laudo pericial homologado em ação já transitada em julgado, por ausência do binômio necessidade/adequação.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte nuclear do ato recorrido:

“Cuida-se de produção antecipada da prova proposta em face do perito judicial nomeado em ação anulatória de débito fiscal, fundamentada no artigo 381, II e III, do CPC, para a realização de nova prova pericial contábil, a fim de confirmar e declarar a existência de erro aritmético no cálculo realizado pela Perita Antônia Raimunda de Oliveira Pereira nos autos de Ação de Indenização – Processo nº 0018630-79.2001.8.14.0301.

O MM. Juízo a quo, houve por bem indeferir a petição inicial, por evidente falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, daí o recurso em tela.

Pois bem.

A ação de produção antecipada de provas esgota-se na simples realização da prova, não sendo possível que o Magistrado se aprofunde na análise do mérito. Nesse contexto, somente em ação própria poderão ser extraídas as conclusões sobre a prova produzida.

É cediço que o mencionado procedimento tem o condão de assegurar a futura produção de determinada prova ou permitir que, diante dos esclarecimentos dos fatos, seja evitado o litígio. É de se dizer, o objetivo do demandante é elucidar questões fáticas, para evitar ou justificar a propositura de ação futura.

Consoante o artigo 381, do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas será admitida em três hipóteses:

‘Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.’

Em outras palavras, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, em que as hipóteses de cabimento são limitadas e não é admitida defesa, devendo ser ela manejada especificamente nos casos em que o autor demonstrar seu interesse na segurança da prova.

Com efeito, a Autora fundamentou seu pedido nos incisos II e III, todavia, a r. sentença reconheceu a falta de interesse de agir na pretensão deduzida, tendo em vista que, nos temos do ato recorrido, ‘houve a realização de perícia nos autos da Ação de Indenização – Processo nº 0018630-79.2001.8.14.0301, em trâmite nesta Vara, já sentenciado, em que o ora autor é parte executada. Realizado o laudo naquela demanda, cabe ao autor discutir a situação naqueles autos; caso não esteja satisfeito com o resultado da perícia, deverá se valer dos recursos cabíveis para tanto’.

No caso presente, a parte apelante pretende a produção antecipada de prova documental e pericial, para tentar desconstituir a prova já produzida. Contudo, a prestação jurisdicional que se pretende obter não pode ser atingida pela via escolhida, eis que inexiste qualquer antecipação de prova a ser produzida nesta ação que justifique o seu ajuizamento, devendo o feito tramitar pela via ordinária adequada.

Cumpre consignar, a despeito de evidente, que o presente julgado não está afastando o direito de valorar e discutir o conteúdo do laudo, nem mesmo está impedindo a realização, se o caso, de nova perícia.

Contudo, a via adequada para tanto não é a presente ação.

Entende-se por interesse processual, o binômio necessidade/adequação, em que há necessidade da intervenção judicial para a concretização do fim almejado.

Sobre o tema: "O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional Estado, invocado pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual." (Luiz Rodrigues Wambier, Curso Avançado de Processo Civil, 1º vol., Ed. RT, p. 136).

Assim, no caso dos autos, inarredável a manutenção do indeferimento da petição inicial, ante o reconhecimento da carência de ação, por ausência de interesse processual da recorrente.

No sentido dos autos:

‘APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Evidenciada a não subsunção do fato a quaisquer das hipóteses a que alude o artigo 381, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008788-52.2023.8.26.0269; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2024; Data de Registro: 27/02/2024).

.................................................................................................................’APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Falta de interesse de agir Ação de produção antecipada de provas que possui fins específicos Autora pretende rediscutir temas abarcados por outras ações - Ausência dos requisitos legais Extinção do feito mantida Recurso desprovido.’ (TJSP; Apelação Cível 1090453-83.2021.8.26.0100; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022).

Logo, no meu entendimento, é caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Diante da ausência de condenação em honorários advocatícios, deixa-se de impor sua majoração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos”.

Como se vê, destacou-se na decisão que a
ação antecipada de provas
, de natureza autônoma e de jurisdição voluntária, não pode ser utilizada para desconstituir laudo pericial homologado em processo anterior já transitado em julgado.

Ressaltou-se a inadequação da via eleita diante da ausência do binômio necessidade e adequação, elementos essenciais ao interesse processual.

A relatora destacou que, embora a parte alegue erro material nos cálculos, a impugnação do laudo deveria ocorrer no processo originário ou por meio de ação própria, e não por meio da produção antecipada de provas, cuja finalidade é limitada às hipóteses do art. 381 do CPC.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”
.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
desprovida a Apelação
, por entender
inadequada a via eleita (ação de produção antecipada de provas) para impugnar laudo pericial homologado em ação anterior já transitada em julgado
, reconhecendo a
ausência de interesse processual
, e que eventual discussão sobre o erro material alegado deve se dar por meio de
ação própria
, conforme expressamente consignado.

Forte nessas razões,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025